Tribunal: TJDFT
Processo: 0744647-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744647-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A, VEMCARD PARTICIPACOES S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON OLIVEIRA MIRANDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível (Autos n.o 0708050-19.2025.8.07.0004), ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os descontos em conta corrente foram voluntariamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 aos empréstimos comuns debitados em conta corrente, além da ausência de juntada da cópia dos contratos aos autos, o que impede a análise dos termos dos negócios jurídicos, sendo necessária a dilação probatória. Irresignado, o Agravante sustenta que é Policial Militar, dedicando-se ao serviço público e, em razão de dificuldades financeiras complexas e necessidade de custear despesas essenciais, incluindo tratamento médico recorrente, viu-se compelido a buscar soluções de crédito junto aos diversos Agravados. Aduz que a modalidade de crédito mais acessível, o empréstimo consignado, tornou-se uma armadilha, pois as instituições financeiras, agindo de maneira coordenada e sem a devida observância da capacidade de pagamento real do consumidor, esgotaram completamente sua margem consignável e, em alguns casos, promoveram empréstimos com débito direto em conta corrente, modalidade esta que, na prática, burla a proteção legal do salário. O Agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou as inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021, que colocam a preservação do mínimo existencial como prioridade absoluta, relativizando a autonomia da vontade e a literalidade dos precedentes anteriores. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a verba salarial possui natureza alimentar e sua retenção quase integral pelos Agravados configura uma violação contínua e progressiva ao núcleo mínimo da dignidade humana. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o Efeito Suspensivo Ativo ao presente recurso, para determinar imediatamente aos Agravados que limitem o valor total dos descontos de empréstimos, consignados e/ou débitos em conta corrente, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida do Agravante, ou seja, ao valor de R$ 1.466,27 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada por esta Colenda Turma em caso de descumprimento. No mérito, requer o integral provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela de urgência deferida liminarmente e reformando-se definitivamente a Decisão Interlocutória combatida. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. No caso, o agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar imediatamente aos Agravados que limitem o valor total dos descontos de empréstimos, consignados e/ou débitos em conta corrente, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, ou seja, ao valor de R$ 1.466,27 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento. No entanto, para os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11 e Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há, nesta fase sumária, indícios de que os descontos a título de empréstimo consignado em seus contracheques estão fora da margem consignável. A pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador